Tribunal: TJBA
Processo: 8002981-18.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002981-18.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILZA DOMINGAS DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO C/C GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E CARÊNCIA DE PROVA MÍNIMA SOBRE TAL FATO. DEMANDADO REVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por J. D. dos S. N. contra sentença pro
latada
nos autos de Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos, ajuizada em face de L. O. S., que decretou o divórcio do casal, concedeu a guarda unilateral da filha menor à
A
utora, fixou pensão alimentícia no valor de 30% do salário-mínimo e deixou de apreciar pedido relacionado à partilha de imóvel, supostamente adquirido durante união estável anterior ao casamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se a sentença foi omissa ao deixar de apreciar pedido de partilha de imóvel alegadamente adquirido durante união estável anterior ao casamento, ainda que não tenha havido pedido formal de reconhecimento dessa união.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de pedido formal e expresso de reconhecimento da união estável impede a apreciação da partilha de bens, com base em alegações unilaterais, por inexistir, nos autos, instrução específica ou requerimento incidental nesse sentido.

4. A
prova da compra
do imóvel questionado é anterior à data do casamento e está em nome exclusivo do Réu, inexistindo
elementos que revelem
ter
a
aquisição
acontecido
durante vínculo jurídico reconhecido pelo
D
ireito de
F
amília.

5. O reconhecimento de união estável demanda procedimento autônomo ou incidente próprio, não se presumindo, apenas, pela alegação de convivência prolongada, especialmente diante da revelia, que não produz efeitos sobre o estado da pessoa (CPC, arts. 344 e 345).

6. Não houve omissão da sentença, quanto ao pedido de partilha, por ausência de pressupostos processuais e fáticos que autorizassem o exame da matéria na via eleita.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 322, 344 e 345.
________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8002981-18.2019.8.05.0022
,

oriundos da
1
ª Vara
de Família
e Sucessões da Comarca de
Barreiras
, figurando como Apelante
J. D. DOS S. N.
, sendo Apelado
L. O. S.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO ao recurso
.